Tribunal: TJSP
Processo: 1508936-34.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC – Intimação da Municipalidade por meio do portal eletrônico considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2.006 e artigo 183, § 1o, do CPC – Inércia da Municipalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015 a 2018 – Sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso III do CPC – Intimação da Municipalidade por meio do portal eletrônico considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2.006 e artigo 183, § 1o, do CPC – Inércia da Municipalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.